Tribunal: STJ
Processo: 5004485-78.2020.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918244 - RS (2025/0143781-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OSMAR SEBASTIÃO VIEIRA FERRAO
ADVOGADOS
: GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REVISÃO.
SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem como
em razão da ausência de demonstração dos motivos para tanto e do risco
da operação.
5. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
24/06/2025
30/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48629614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7d760ba3-5040-4d35-993f-fb62f9088cf5

Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7d760ba3-5040-4d35-993f-fb62f9088cf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918244 - RS (2025/0143781-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OSMAR SEBASTIÃO VIEIRA FERRAO
ADVOGADOS
: GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REVISÃO.
SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não
alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento
relativo à certeza e à liquidez do crédito.
2. Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial que logrou demonstrar sua incapacidade
financeira de arcar com as custas processuais, sem efeito retroativo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem como
em razão da ausência de demonstração dos motivos para tanto e do risco
da operação.
5. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL.
REJULGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que não
ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN
para a operação, conforme orientação pacífica das Cortes Superior e
Extraordinária. Caso concreto em que configurada a abusividade dos juros,
sendo cabível a limitação destes às taxas do BACEN.
APELO DESPROVIDO, EM NOVO JULGAMENTO." (e-STJ fl. 1.010)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.037-1.039).
Nas razões do recurso especial, a recorrente pede a suspensão do feito e o
deferimento da justiça gratuita.
Aponta ofensa ao art. 1.022, parágrafo único, I e II, c/c o art. 489, § 1o, III,
IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o tribunal estadual, em
novo julgamento do feito, manteve-se omisso quanto à análise dos requisitos
necessários ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios contratados
entre os litigantes, conforme determinado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Alega, também, violação da preclusão hierárquica decorrente do julgamento
do AREsp no 2.179.535.
Indica contrariedade ao art. 51, IV, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando, em síntese, que no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
dos juros contratados e da média de mercado, sendo imprescindível a demonstração
cabal da abusividade, reconhecida por meio da análise individualizada de todas as
peculiaridades do caso concreto, o que não foi feito pelo tribunal de origem.
Apresenta divergência jurisprudencial com acórdão do STJ, aduzindo que
enquanto o Tribunal de origem resume-se a cotejar as taxas do Bacen e as do
contrato, com tímida análise de um ou outro aspecto da contratação, o acordão
divergente esmiúça e consolida a necessidade de uma análise pormenorizada do caso,
com aferição das características ou requisitos relevantes da situação em concreto.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 1.248).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece acolhida.
De início, quanto ao pedido suspensivo, conforme jurisprudência desta
Corte Superior, o artigo 18 da Lei no 6.024/1974 não alcança as ações de
conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e à liquidez do
crédito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.783.833/SP, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 27/10/2020, e
AgInt no REsp 1.669.141/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018.
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

No caso, a ação revisional de contrato demanda quantia ilíquida, motivo
pelo qual não se justifica a suspensão do processo.
Relativamente à justiça gratuita, melhor sorte assiste à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é
possível a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que efetivamente
comprovada a insuficiência de recursos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOAJURÍDICA
EM
REGIME
DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da
gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção
de miserabilidade.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de
liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).
A jurisprudência desta Corte Superior, no entanto, orienta que os artigos 6o
e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é,
abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da
causa. Assim, a concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da
ação, mas não tem efeitos retroativos.
Na hipótese dos autos, comprovada a impossibilidade do pagamento das
custas, o deferimento da justiça gratuita não tem o condão de isentar a agravante de
arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias.
Na sequência, não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022,
parágrafo único, I e II, c/c o art. 489, § 1o, III, IV e VI, ambos do Código de Processo
Civil.
O acórdão recorrido expressamente reconheceu a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, fundamentando sua decisão com base na comparação
com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e nas demais
circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Assim, verifica-se que o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência de
fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. NO MÉRITO
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA N. 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há falar, na hipótese, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi
dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido e
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 1.695.007/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
18/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
DE
JURISDICIONAL
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CRÉDITOS. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL. LTIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
14/8/2024

Quanto ao mais, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário firmado
entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica.
Por outro lado, a redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
em cada caso concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".

Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN, e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido"
(REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
19/6/2023

Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
além de analisar as demais peculiaridades do caso concreto.
Vide o seguinte trecho do julgado:

"No contrato em revisão, no3807699963, celebrado em
, foram pactuadas taxas de juros de 4,43% a. m e 65,92% a. a,
05/07/2009
quando a média divulgada pelo BACEN no período da contratação era de
1,59% a. m, (conforme Série 25467 - Taxa média mensal juros das operações
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado
para trabalhadores do setor público) e 20,79% a. a, ( conforme Série 20745 -
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas
físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público).
Competia à parte ré justificar, de modo específico, os juros
remuneratórios impostos ao consumidor, dada a significativa elevação em
relação à média de mercado, com a devida comprovação dos vetores que
embasariam a cobrança.
Ao contrário, a parte ré não comprovou o custo da captação do
recurso da operação no local e ao tempo do contrato e, logo, a adequação do
respectivo spread bancário, em comparação às demais instituições
financeiras que atuam no mesmo segmento, não tendo sido justificada,
portanto, a taxa de juros contratada.
Em se tratando de consignado, o credor obtém o pagamento das
parcelas mediante desconto em folha de pagamento, o que reduz
significativamente o risco da inadimplência, razão pela qual passível de
limitação à taxa média divulgada pelo BACEN, cabendo à parte mutuante
observar a margem consignável disponível pelo mutuário no momento da
concessão do empréstimo, não se justificando a cobrança de juros muito
superiores à taxa média de mercado como procedido pelo Banco, que pratica
taxa que supera o dobro ou o triplo da média.
Nesse contexto, tem-se que a parte ré não se desincumbiu de
demonstrar a higidez dos juros praticados em patamar tão acima da média
apurada pelo BACEN.
Tal conduta, coloca o consumidor em posição de extrema
desvantagem, merecendo, portanto, que as taxas de juros sejam revisadas e
fixadas de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN." (e-STJ fl.
1.009)

Assim, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça, sem efeitos
retroativos e, no mais, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: d6989bd9-e428-4d13-bddd-d8438340b7a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.244 / RS
Número Registro: 2025/0143781-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044857820208210039
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: OSMAR SEBASTIÃO VIEIRA FERRAO
ADVOGADOS : GILBERTO DA SILVA SILVEIRA - RS049412
MARISLAINE DA SILVA FERNANDES - RS096650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48605621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:31
Código de Controle do Documento: c469363a-a87a-4644-913b-6cf76232484b

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:31
Código de Controle do Documento: c469363a-a87a-4644-913b-6cf76232484b